Tribunal: TJDFT
Processo: 0753784-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753784-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARINA PAPPAS BARROSO ALVES, OLGA CONSTANTINE PAPPAS, MELINA PAPPAS ARRUDA GIL, THEOPHANE JEAN PAPPAS NETO, ANDRESSA MARQUES THEOPHANE PAPPAS, MICHEL JEAN PAPPAS, ALIKI THEOPHANE PAPPAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por Tania Marina Pappas e outros, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário n.o 0733760-84.2024.8.07.0001, que determinou o prosseguimento do processo, condicionando a homologação da partilha à comprovação do recolhimento integral do ITCMD e demais tributos incidentes, nos termos do art. 654 do CPC, bem como determinou outras providências correlatas. Os agravantes postulam a concessão de efeito suspensivo, alegando que, à luz do Tema 1074/STJ, não seria exigível a quitação de todos os impostos para a homologação da partilha, devendo o Juízo limitar-se a exigir a comprovação dos tributos incidentes sobre o patrimônio transmitido. É o relatório. DECIDO. O pedido liminar formulado pretende a concessão de efeito suspensivo ativo, medida excepcional que depende da presença simultânea dos requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC: a) probabilidade de provimento do recurso; e b) risco de dano grave ou de difícil reparação. No exame preliminar próprio desta fase de cognição sumária, não se constata a presença da probabilidade do direito, sobretudo porque o processo originário segue o rito do inventário solene, o qual possui exigências específicas quanto à comprovação da quitação de tributos. O art. 654 do CPC determina que somente com a quitação do ITCMD será proferida a sentença homologatória da partilha. A doutrina processual e o entendimento jurisprudencial consolidado reforçam que, no inventário solene, a comprovação de regularidade fiscal não se limita ao ITCMD, alcançando também demais tributos relacionados ao espólio, salvo quando garantidos nos termos do parágrafo único — hipótese não evidenciada na espécie. Além disso, o Tema 1074/STJ aplica-se exclusivamente ao arrolamento sumário, rito simplificado e inaplicável ao inventário solene, o qual possui disciplina mais rigorosa, sobretudo por envolver fiscalização mais ampla da Fazenda Pública. A jurisprudência atual do TJDFT e do STJ reforça essa diferenciação, conforme precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO SOLENE. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCD E DEMAIS TRIBUTOS. CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. TEMA 1074/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, condicionou a homologação do esboço de partilha ao prévio recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se o Tema 1074/STJ, aplicável ao arrolamento sumário, estende-se ao rito de inventário solene; e (ii) verificar se a quitação prévia de débitos tributários é condição indispensável para a homologação de partilha em inventário solene. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pagamento do imposto de transmissão causa mortis deve ser realizado antes do término da tramitação do feito, logo que concluída e lançada nos autos a partilha, cientificada a Fazenda Pública, antes da prolação da sentença, conforme estabelece o art. 654 do Código de Processo Civil. 4. Existe diferenciação entre os ritos procedimentais de inventário quanto à exigência de impostos: para o arrolamento sumário, na linha do Tema 1074 do STJ, não se exige a quitação de quaisquer impostos antes da homologação ou expedição do formal de partilha, mas apenas a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas; para o arrolamento comum, exige-se o pagamento dos impostos relativos aos bens do espólio ou suas rendas; e, para o inventário solene – hipótese dos autos –, exige-se tanto o pagamento do imposto de transmissão (ITCD) quanto dos demais tributos, com a indispensável expedição de certidão negativa de dívida com a Fazenda Pública. 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora o entendimento de que a prévia quitação do ITCMD e de demais tributos incidentes sobre os bens do espólio é condição indispensável para a homologação da partilha em ação processada e julgada sob o rito solene do inventário. IV. DISPOSITIVO E TESE CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. Tese de julgamento: “1. A prévia quitação do ITCMD e de demais tributos incidentes sobre os bens do espólio é condição indispensável para a homologação da partilha em ação processada e julgada sob o rito solene do inventário.” “2. A tese do Tema Repetitivo n. 1074/STJ não se aplica ao rito do inventário solene, que possui requisitos próprios para homologação judicial.” [...] (Acórdão 2049891, 0722313-68.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 06/10/2025.) (Grifamos) Não se identifica probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, uma vez que o inventário prossegue regularmente, e a exigência de quitação tributária é própria do rito legalmente estabelecido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência/efeito suspensivo ativo formulado no agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador